Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-26.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). AGENTE QUE ATRIBUI A SI NOME DE TERCEIRA PESSOA. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICA REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela defesa contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o RÉU como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 23 (vinte três) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que os depoimentos das testemunhas são insuficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, sob o argumento de que a rápida descoberta da verdadeira identidade do sentenciado afastaria a lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja a fé pública. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação ministerial de segundo grau.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a tipicidade da conduta, a suficiência probatória para a condenação, a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A falsa identidade é um crime contra a fé pública, tipificado no art. 307 do Código Penal, que consiste em atribuir a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de delito formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, pois, que o agente consiga efetivamente alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
7. Cumpre destacar que a controvérsia sobre a necessidade, ou não, de produção de resultado naturalístico para a consumação do crime em tela, encontra-se pendente de apreciação pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.255). Ressalte-se que os processos relacionados à mesma matéria não foram suspensos pela Corte.
8. Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do caso em tela, no qual se verifica que a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreados aos autos, especialmente pela Ocorrência Policial no 11807/2024-16a DP, pelo Termo Circunstanciado (ID 220924430), bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Com efeito, por ocasião do seu depoimento judicial, o policial militar Y.L.M.P. relatou que o sentenciado, ao ser abordado, negou portar documentos e forneceu verbalmente o nome de seu irmão. Esclareceu que durante a revista, foi encontrada carteira de identidade verdadeira na mochila do sentenciado. Asseverou que o sentenciado admitiu espontaneamente ter mentido para evitar a prisão, alegando estar "com problema na Justiça". Afirmou, ainda, que a consulta aos sistemas policiais confirmou a existência de mandado de prisão em aberto contra o sentenciado.
10. Corroborando as declarações da testemunha acima, o motorista de aplicativo B.M.A.J. confirmou que o sentenciado demonstrou nervosismo durante a viagem e que ouviu o sentenciado dizer aos policiais que estava com "problema de Maria da Penha", acrescentando que presenciou o momento em que os policiais encontraram o documento verdadeiro e confrontaram o sentenciado.
11. Assim, o acervo probatório deixa claro que sentenciado, ao ser abordado em blitz policial, se identificou com o nome de seu irmão. A falsidade foi prontamente descoberta durante revista pessoal, quando os policiais encontraram em sua mochila documento de identidade verdadeiro. O sentenciado confessou ter mentido para evitar cumprimento de mandado de prisão em aberto.
12. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
13. Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no art. 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
14. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, evitar responsabilização penal, bem como se esquivar do cumprimento de mandado de prisão, é fato que se amolda ao art. 307 do Código Penal, motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade da conduta delitiva atribuída ao réu, mostrando-se, pois, irretocável o decreto condenatório.
15. No que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o juízo de origem estabeleceu o regime prisional semiaberto, levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência e maus antecedentes do recorrente. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Portanto, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena.
16. Por fim, quanto à fixação da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando a condenação pretérita, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida. Apesar de o réu não ser reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendada. Isso porque o crime em questão (falsidade ideológica) foi cometido dolosa e estrategicamente para obstruir a Justiça, evitando o cumprimento de mandado de prisão anterior. Considerando que o réu já descumpriu obrigação legal anterior (evadindo-se de mandado de prisão), não há garantias de que cumprirá adequadamente uma pena restritiva. A substituição, nesses casos, não atenderia aos fins de reprovação e prevenção da pena, pois o réu demonstrou tendência de burlar o sistema penal.
IV. DISPOSITIVO
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 33, §§ 2o e 3o; e art. 307, ambos do Código Penal.
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 522 do STJ; RE 640139 RG - Tema 478, STF.